Tribunal: TJDFT
Processo: 0724561-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724561-15.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO RECORRIDO: WALDIR DA SILVA FERREIRA JUNIOR DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de R$ 14.775,24, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito. 3. Em suas razões, em síntese, o réu/recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, em razão de fundamentação deficiente. No mérito, defende a ausência de culpa pelo abalroamento, de modo a afastar sua responsabilidade. Subsidiariamente, pede a minoração do valor indenizatório. 4. Contrarrazões ofertadas no ID 61616931. 5. O vergastado decisum encontra-se devidamente motivado, com as premissas fáticas e jurídicas explicitadas, em obediência aos critérios legais. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos apresentados pelas partes. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Preliminar rejeitada. 6. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018). 7. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, notadamente das fotos de ID 61615690 e 61615691, que o veículo do réu/recorrente colidiu com a traseira do carro do autor/recorrido, enquanto este reduzia a velocidade para ultrapassar lombada. Com efeito, o réu/recorrente não observou as cautelas necessárias de tráfego, considerando-se que a direção em velocidade compatível e com a distância adequada são deveres do motorista diligente. 8. Dessa maneira, à míngua de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, subsiste a culpa da parte ré/recorrente pelo acidente em voga e o consequente dever de indenizar. 9. Em relação ao valor do dano material, parcial razão assiste ao recorrente. Decerto, verifico que o juízo de origem desprezou o menor dos orçamentos juntados pelo próprio autor/recorrido (ID 61615692 – p. 2 – R$ 12.774,12), sem motivação idônea, condenando com base em outro apresentado (ID 61615692 – p. 1 – R$ 14.775,24). Dessa feita, reduzo o valor da indenização a tal patamar, o que se mostra, outrossim, condizente com as avarias sofridas pelo veículo. 10. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 12.774,12 (doze mil, setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos). 11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.” A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 5o, XXXV, LIV e LV da CRFB, porquanto sustenta a ausência de culpa pelo abalroamento, de modo a afastar sua responsabilidade. Afirma que o juízo de primeiro grau decidiu a causa de forma contrária às provas carreadas aos autos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, XXXV, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 355 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à nova análise das provas contidas nos autos, a fim de afastar a responsabilidade da parte recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de dezembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal